Tribunal: TJDFT
Processo: 0724137-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. COM ENTREGA DE VEÍCULO NOVO COM ISENÇÃO DE IPVA NO ANO DA AQUISIÇÃO COMO PARTE DO PAGAMENTO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO IPVA PELA CONCESSIONÁRIA. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANO MATERIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que a parte autora e o réu enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
2. Verifica-se que a parte ré não compareceu aos autos mesmo sendo devidamente intimada em todos os atos processuais, demonstrando o seu desinteresse no processo.
3. Nos termos do art. 2o, inciso X, da Lei no 6.466/2019, são isentos do IPVA o veículo automotor novo, no ano de sua aquisição. Ainda na mesma Lei, prevê o § 10 que perde o direito à isenção de que trata o inciso X do caput o contribuinte que transfira o veículo para outra unidade da federação no ano de sua aquisição, situação em que o imposto deve ser recolhido acrescido de juros de mora (...).
4. Houve afronta ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, o qual determina que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.